Tribunal: TJSP
Processo: 2004520-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. O devedor, em transação judicial, assumiu dever de pagar aos irmãos pela posse e uso de imóvel herdado, o que extinguiria o condomínio. Nada fez e houve rejeição da penhora do próprio imóvel, que não apresenta valor suficiente. Devedor que recebe proventos em montante que permite sobra mensal. Possibilidade de bloqueio de 30% do saldo e desconto de 30% dos valores

Ementa:
Cumprimento de sentença. O devedor, em transação judicial, assumiu dever de pagar aos irmãos pela posse e uso de imóvel herdado, o que extinguiria o condomínio. Nada fez e houve rejeição da penhora do próprio imóvel, que não apresenta valor suficiente. Devedor que recebe proventos em montante que permite sobra mensal. Possibilidade de bloqueio de 30% do saldo e desconto de 30% dos valores futuros até satisfação da dívida. Interpretação razoável do art. 833, IV, do CPC. Provimento.